Tribunal: TJSP
Processo: 1001328-96.2018.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação ordinária - Isenção de débito de IPVA, – Veículo objeto de sinistro com perda total – Inexigibilidade do tributo – Artigo 14 da Lei Estadual 13.296, de 2009 (antigo art. 11 da Lei no 6.606, de 1989) – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus

Ementa:
Ação ordinária - Isenção de débito de IPVA, – Veículo objeto de sinistro com perda total – Inexigibilidade do tributo – Artigo 14 da Lei Estadual 13.296, de 2009 (antigo art. 11 da Lei no 6.606, de 1989) – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001328-
96.2018.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que são apelantes ESTADO DE SÃO
PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado
ADILSON RUFATTO SCHIMIDT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001328-96.2018.8.26.0169 -Voto no 28.169/20
2
VOTO No 28.169/20
APELAÇÃO No 1001328-96.2018.8.26.0169
COMARCA: DUARTINA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ADILSON RUFATTO SCHIMIDT
Ementa: Ação ordinária - Isenção de débito de IPVA, Veículo
objeto de sinistro com perda total Inexigibilidade do tributo
Artigo 14 da Lei Estadual 13.296, de 2009 (antigo art. 11 da Lei no
6.606, de 1989) Precedentes Sentença de procedência da ação
Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado e oficial
considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

I
Trata-se de ação declaratória de inexistência de crédito
tributário, pela qual pretende-se a desconstituição do IPVA relativo a fatos
geradores posteriores a perda total do automóvel discriminado na petição inicial.
A r. sentença de fls. 85/87, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Fazenda do Estado, objetivando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Primeiramente, considera-se interposto o reexame necessário,
porquanto estabelecida a condenação em primeira instância da Fazenda do
Estado, sem anotação, porém, da remessa oficial.
No mais, os recursos, “data venia”, não merecem acolhimento.
A prova documental produzida nos autos comprova, à saciedade, a
ocorrência do sinistro referido pelo autor, com a perda total do automóvel após o
incêndio que o atingiu (fls. 22/26).
Segundo precedentes desta Colenda Quarta Câmara de Direito
Público, o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001328-96.2018.8.26.0169 -Voto no 28.169/20
3
que ocorrendo a perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo
que venha a caracterizar privação do direito de propriedade, patente se apresenta
a inexigibilidade do tributo, ainda que o fato não tenha sido comunicado à
autoridade fiscal ou ao DETRAN quanto à baixa do registro do veículo.
Em reforço, confiram-se os seguintes precedentes desta Colenda
Quarta Câmara de Direito Público:
“Apelação. Inexigibilidade de débito de IPVA sobre veículo envolvido em
acidente (com reconhecimento de perda total). Admissibilidade. Fato que justifica a
dispensa do pagamento do imposto, nos termos do artigo 11 da Lei no 6.606/89 (vigente à
época do sinistro). Conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante,
“o fato de a autora não ter comunicado à época a perda total do veículo ao DETRAN/SP,
para a baixa de seu registro junto ao cadastro da Secretaria da Fazenda do Estado, não
pode desbordar na sua responsabilização pelo pagamento do IPVA nos exercícios
seguintes ao sinistro (...) mesmo porque desapareceu, com o evento, o fato gerador”
(Apelação Cível n. 787.311-5/8-00, rel. Des. LAERTE SAMPAIO, j. 09.09.2008).
Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais. Rejeição. Seguradora que
não pode ser responsabilizada pela omissão na comunicação da perda total aos órgãos
oficiais, já que o veículo permaneceu na posse dos autores após o sinistro. Recurso
parcialmente provido” (Apelação no 1053790-58.2016.8.26.0053, Rel. Des. Ferreira
Rodrigues, j. 08.10.2018);
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO IPVA - VEÍCULO OBJETO DE SINISTRO Pretensão inicial da autora
voltada à anulação de crédito tributário referente ao IPVA do exercício de 2012, diante da
inexistência de domínio sobre o bem móvel objeto de sinistro (perda total) no ano de 2011
- Possibilidade O fato gerador do imposto incidente sobre a propriedade de veículos
automotores pressupõe o domínio sobre o bem Sinistro do veículo com perda total
Transferência do bem para a seguradora Responsabilidade solidária do antigo
proprietário excepcionada pela descaracterização de domínio ou posse do veículo a partir
de agosto/2011 Inexistência de base causal que legitime a constituição do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001328-96.2018.8.26.0169 -Voto no 28.169/20
4
tributário - Irrelevância quanto à existência, ou não, de comunicação do infortúnio ao
órgão de trânsito - Inteligência do artigo 11, caput, da Lei no 6.606/1989, seguida pelo art.
14, da nova legislação regente do IPVA (Lei Estadual no 13.296/2008) Sentença de
procedência da ação mantida - Recurso voluntário da FESP não provido” (Apelação no
1005096- 92.2015.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 15.02.2016);
“IPVA. Veículo sinistrado com perda total. Hipótese que caracteriza
inexigibilidade do imposto. Sinistro que caracteriza perda dos poderes de propriedade.
Inocorrência do fato gerador. Recurso improvido” (Apelação no
1003718-67.2014.8.26.0302, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j.
09.05.2016).
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em R$ 100,00 (cem reais), em acréscimo ao montante arbitrado
pelo juízo de origem, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator